Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL n.o 1000008-92.2016.8.11.0041
RECORRENTES: EDSON BOTELHO DO PRADO JUNIOR, PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO SOBRINHO, BRUNA LETICIA SOUZA PRADO, herdeiros necessários de EDSON BOTELHO DO PRADO.
RECORRIDO:ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDSON BOTELHO DO PRADO, falecido em 16/04/2021, representado por seus herdeiros necessários EDSON BOTELHO DO PRADO JUNIOR, PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO SOBRINHO e BRUNA LETICIA SOUZA PRADO.
O ESTADO DE MATO GROSSO, ora recorrido, apresentou as contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do recurso especial.
Contudo, sobreveio requerimento das partes, comunicando a formalização e adesão de acordo coletivo, tal como se vê no id. 96247486.
Afere-se, ainda, a renúncia expressa de recorrer, vejamos:
“(...)Neste contexto, as partes e seus procuradores desde já renunciam ao prazo recursal, se outorgam mútua e recíproca quitação por todos e quaisquer direitos ou interesses decorrentes dos fatos que motivaram o processo acima referido, e concordam pela não imposição de honorários de sucumbência e indenização Diante do exposto, requerem a Vossa Excelência a homologação do presente acordo, conforme disciplina do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.” (id. 96255450- pág. 01/02)
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, esta Vice-Presidência não tem competência para a homologação de acordos.
Com essas considerações, homologo a pretensão de desistência do recurso interposto, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação do referido acordo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça